Tribunal: TJDFT
Processo: 0727294-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO DA PENA DE MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DIANTE DO VULTUOSO VALOR DA PENA PECUNIÁRIA. INDISPONIBILIDADE DOS BENS IMÓVEIS DO CONDENADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA LIQUIDEZ DO PATRIMÔNIO. FIM PREVENTIVO E RETRIBUTIVO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO PROVIDO.

1. O pedido de parcelamento da pena de multa encontra amparo legal no artigo 687, inciso II, do Código de Processo Penal e nos artigos 50 e 164, da LEP, mostrando-se razoável e proporcional o pedido de parcelamento da pena pecuniária em doze parcelas mensais e sucessivas, considerando o vultuoso valor da quantia devida (mais de oito milhões de reais), a indisponibilidade dos bens imóveis do sentenciado em razão de decisões judiciais e o fim preventivo e retributivo da sanção pecuniária.

2. Embargos infringentes conhecidos e providos.